Tribunal: CARF
Processo: 14041.001178/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001178/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.181 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
CONSERVO BRASILIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVRO OU DOCUMENTO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou exibi-los de
forma deficiente ou incompleta, especificamente solicitados pela fiscalização
em termo próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 125 a 129), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001178/2007-81
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001178/2007-81

DEBCAD no 37.067.099-0 (fls. 2 a 8), emitido em 08/10/2007, por ter a empresa apresentado
documentação em desconformidade com os preceitos legais.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração sujeita à aplicação de sanção, a empresa apresentar livros contábeis
em desacordo com a legislação regente.
AGRAVANTE
Constitui circunstância agravante da infração a ocorrência de reincidência.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 14/07/2008 (fl. 131) e apresentou
recurso voluntário em 05/08/2008 (fls. 132 a 156) alegando: a) necessidade de julgamento
preliminar das NFLDs 37.099.355-1 e 37.099.356-9; b) preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa; c) preliminar de nulidade por inobservância de regras de fiscalização; d) no mérito, a
improcedência do lançamento, a natureza da verba e a não incidência de contribuição
previdenciária sobre o pagamento dos vale-transporte em pecúnia.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
A recorrente sustenta a necessidade de julgamento preliminar dos lançamentos
realizados através das NFLDs 37.099.355-1 e 37.099.356-9.
O Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 9) teve como objeto a fiscalização de
contribuições previdenciárias da contribuinte, relativas ao período de janeiro de 2002 a dezembro
de 2006.
A fiscalização informou que, como resultado da análise do período de 05/2002 a
12/2006, foram lavrados 4 Autos de Infração e 2 NFLDs (fl. 14):

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001178/2007-81

Ocorre que a infração por ter deixado de exibir livro ou outro documento
relacionado às contribuições previdenciárias (CFL 38) independe da procedência do lançamento
relativo ao crédito principal, bem como de outras obrigações acessórias.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Preliminar de nulidade
Ainda em sede preliminar, a recorrente sustenta nulidade por cerceamento de
defesa em virtude de exíguo prazo para apresentação de documentos.
No Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (fls. 12 e 13),
a recorrente foi intimada para apresentar documentos relativos ao período de 01/2002 a 12/2006,
nos prazos previstos na legislação de regência.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Ademais, tão pouco há que se falar em prejuízo à defesa do contribuinte pelo fato
da consolidação do débito lançado ter ocorrido em 08/10/2007 e a assinatura do fiscal autuante
ter sido posta em 09/10/2007.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Da obrigação acessória
Por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.067.099-0 (fls. 2 a 8), emitido em
08/10/2007, foi lançado o débito por ter a empresa exibido livro ou outro documento em
desatendimento às formalidades legais exigidas.
O Relatório Fiscal assim consignou as razões do lançamento (fl. 16):
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001178/2007-81

A natureza das verbas para as quais houve lançamento de crédito principal não
interfere na infração caracterizada pela exibição de documento ou livro que não atenda às
formalidade legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita
informação verdadeira.
A empresa que não apresenta Livros e documentos relacionados a fatos geradores
previdenciários, formalmente requisitados em competente Termo para Apresentação de
Documentos, incorre em infração tipificada pelo art. 33, §§ 2° e 3,° da Lei 8.212/91 combinado
com a disciplina do arts. 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
No tocante à possibilidade de relevação da penalidade, trata-se de matéria não
impugnada pela recorrente.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital